Tribunal: TJDFT
Processo: 0012746-21.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012746-21.2006.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLAUDIA VICTOR RODRIGUES GONTIJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto ao pedido de expedição de requisitório complementar de ID: 23741178 (CLÁUDIA VICTOR RODRIGUES GONTIJO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Brasília, 16 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador